Tribunal: TJPA
Processo: 0037553-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037553-70.2012.8.14.0301

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

APELADO: UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
DESERÇÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

1
.
A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

1.1.
Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo, razão pela qual a análise da admissão da Apelação está

circunscrita às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não havendo como ser conhecido o apelo ante sua deserção, uma vez que deixaram de juntar o aludido relatório.

1.2.
Na vigência do CPC/73 admitia-se a intimação apenas para suprir a
insuficiência no valor do preparo, o que não é a hipótese dos autos.

2
. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, - nos autos dos Embargos à Execução (processo em epígrafe), em que litiga com
UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA.
–
julgou improcedente os embargos, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 7531006), postulando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e, no mérito, sustenta que a r. sentença incidiu em erro confundindo a natureza dos títulos exequendos, o que merece reparo, bem como deve considerar a ausência de julgamento final da ação cautelar que suspendeu, em sede liminar, as cobranças oriundas da ação executiva e, ainda, reconhecer a nulidade dos aludidos títulos cobrados de maneira ilegal e abusiva.

Nesse contexto, pleiteia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da ação de execução sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a nulidade dos títulos exequendos, além da inversão do ônus de sucumbência.

O apelo foi instruído com o boleto e comprovante de pagamento (PJe ID nº 7531006).

Não foram
apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº7531007.

O presente recurso passou por redistribuição à minha relatoria, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP, em 27/09/2023.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste e. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Antes de adentrar ao mérito recursal, é necessária a realização do juízo de admissibilidade do recurso, por força do disposto no art. 932, inciso III do CPC/15 (equivalente ao art. 557 do CPC/73, vigente à época da sentença).
In casu,
os pressupostos recursais hão de ser analisados à luz do código de processo civil de 1973, considerando que a sentença ora impugnada foi publicada em 21/01/2015.

Pois bem. Analisando os autos, tenho que o apelante
,
a fim de comprovar a realização do preparo, juntou aos autos, respectivamente, o boleto de custas e o comprovante de seu pagamento, sem apresentar no ato da interposição do recurso o respectivo relatório de contas do processo (PJe ID nº 7531006 – pág 17).

O código de processo civil de 1973, vigente ao tempo da prolação da sentença impugnada, assim dispunha:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 2º A
insuficiência no valor
do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

Perceba-se que sob a égide do antigo diploma processual, somente a hipótese de
insuficiência
no valor do preparo ensejaria a intimação do apelante para suprir o vício, ao contrário do que hoje prevê o CPC/15, que autoriza o recolhimento em dobro do preparo como forma de resguardar o recorrente em seu interesse recursal quando deixa de realizá-lo corretamente.

Quanto à forma de comprovação do preparo, ao tempo da interposição do recurso, embora ainda não vigente a atual lei de custas do Estado do Pará (Lei nº. 8238/15, de 29/12/2015), vigia o provimento nº. 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinava:

Art. 4º. A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial, UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – Taxa Judiciária

II – Custas Judiciais

III- Despesas Judiciais. [...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial, UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo.

Parágrafo único: No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º.
O formulário Conta do Processo
será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via, usuário

II - 2ª via, processo

III – 3ª via, Coordenadoria da UNAJ, quando preenchido manualmente. [...]

Art. 7º. [...]

§2º. As custas devidas no recurso de apelação serão recolhidas na Central da UNAJ, no prazo fixado em lei, sob pena de deserção.

Como deixava claro o dispositivo do art. 6º, inciso II, o documento
“Conta do Processo” era imprescindível à comprovação do recolhimento das custas processuais devidas
, dentre as quais encontra-se o preparo. Isso porque a mera juntada aos autos de boleto indicativo do número do processo e seu valor não permitiriam ao magistrado a correta conferência acerca dos valores pagos e do total atendimento às disposições legais no que tange aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Não se tratava de excesso de formalismo, mas de norma judiciária a prescrever o meio pelo qual o apelante comprovaria o atendimento ao pressuposto recursal do preparo, permitindo ao magistrado e à parte contrária a análise do cumprimento do ônus processual e eventual impugnação. Desatendida tal exigência, forçoso o reconhecimento da deserção da apelação, nos termos do que dispunha o art. 511 do CPC/73 c/c art. 7º, §2º do provimento n. 005/2002 da CGJ/TJPA. Relevar tal falha, sem amparo legal, implicaria desrespeito de norma favorável ao apelado, violando a isonomia dentro do processo.

Quanto ao tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com esteio em referido provimento, é uníssona, assim decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 05/2002, DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, DO TJPA. PREPARO RECURSAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. ART. 511, §2º, DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(2020.02103750-16, 214.591, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.
(2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-23, Publicado em 2020-07-23).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. IMPOSSSIBILDADE DE JULGAR MONOCRATICAMENTE A APELAÇÃO. TESE AFASTADA. ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2015/GP/CJRM/CJCI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00916082-16, 212.739, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-03-17)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o

dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido à unanimidade.

(2020.00770781-98, 212.463, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00406459-68, 211.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta deserção. Ante o não conhecimento do apelo, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025